Tribunal: TJMT
Processo: 0007436-21.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007436-21.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (APELANTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO PELISSAO DE ALMEIDA - CPF: 899.265.521-53 (ADVOGADO), JHONATAN ULYSSES - CPF: 029.133.911-50 (APELADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), FERNANDO RIZATO TRUGILO - CPF: 041.351.279-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIANE GONCALVES - CPF: 049.310.469-08 (APELANTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), EDMILSON MARTINS DE LIMA - CPF: 007.726.139-90 (VÍTIMA), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. SENTENÇA DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. INCONFORMISMO
DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. 1. PEDIDO DE PRONÚNCIA
. INVIABILIDADE.
LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO NOS MEIOS EMPREGADOS
PELO
RECORRIDO
. ÚNICA VERSÃO QUE SOBRESSAI DOS ELEMENTOS DE PROVA
S PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO
. 2.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MA
NTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sobressaindo dos elementos de prova
s
uma única versão de que o
recorrido
deu apenas um tiro n
o

ofendido
, após
este

agredi
-lo
injustamente e estarem em luta corporal
no
solo, onde a vítima tentou pegar a arma de fogo do
recorrido
, incide no caso a causa de exclusão da antijuridicidade da legítima defesa própria, que exclui o crime de homicídio, inibindo a remessa do
processo
ao
Tribunal do Júri
.

2. Sentença de
absolvição sumária
mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Viviane Gonçalves
, assistente de acusação,
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 000
7436-21.2019.8.11.0015
,
código 355690,
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/
MT,
absolvendo

J
h
onatan
Ulysses

da
prática do crime de homicídio qualificado
pela excludente de ilicitude da legítima defesa
(art. 121, § 2º,
I
I,
c/c 23, II e 25
do Código Penal).

A assistente de acusação
, nas razões encontradiças no ID
214749680
,
requer
que
o recorrido
seja pronunciado nos termos da denúncia, uma vez que,
“
o réu não comprovou de forma insofismável e indene de dúvidas todos os elementos objetivos e subjetivos do artigo 25 do Código Penal, não restando demonstrado a excludente da legítima defesa
”;
afirmando
, outrossim,
que, nesta fase processual, predomina o aforismo
in dubio
pro

societate
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
217453192
,
o Ministério Publico pleiteia o desprovimento
deste
recurso, a fim de que seja mantida inalterada a decisão
que
absol
veu o recorrido
. E, nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID 217791196, a Procuradoria-Geral de Justiça segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
212846220, p. 7-8
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de fevereiro de 2019, por volta das 22h13min, no pátio do posto denominado "Watt", localizado na Avenida Júlio Campos, com rotatória da Rua das Acácias, Centro, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado
JHONATAN ULYSSES
,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto
anímus

necand
, ror motivo fútil, matou Edmilson Martins de Lima
, ao efetuar contra ele um disparo de arma de fogo na parte frontal do crânio, que foi a causa determinante de sua morte por choque neurogênico e traumatismo crânio encefálico, consoante laudo de necrópsia e mapa topográfico de fls. 17/28, certidão de óbito de fl. 34, laudo pericial de local do crime de fls. 104/114 e laudo pericial de reprodução simulada de fls. 115/164.

Ressai dos autos que, após o denunciado
JHONATAN ULYSSES
e a vítima Edmilson Martins de Lima se envolverem num acidente de tráfego, na rotatória entre a Avenida Júlio Campos e Rua das Acácias, Centro, desta urbe, se dirigiram até as dependências do estacionamento do Posto "Watt", oportunidade em que
JHONATAN
se apresentou como policial, fato que fomentou em discussão seguida de luta corporal
entre ,o
denunciado e a vítima.

Outrossim, apurou-se que, em dado momento, irresignado com o fato
da
vítima Edmilson
ter lhe
apontado o dedo na ocasião da discussão decorrente do acidente,
JHONATAN
sacou a arma de fogo que portava, contudo, Edm
il
son conseguiu segurar a mão de
JHONATAN
. Seguidamente, em meio ao
embróglio
, o denunciado caiu ao solo e a vítima caiu sobre ele, de modo que, aproveitando-se dessa oportunidade, novamente,
JHONATAN
sacou a arma e efetuou um disparo na região frontal da face da vítima
Edmi
/
son
, que resultou em choque neurogênico, traumatismo crânio encefálico, causando-lhe a morte.

Por fim, conforme narrado, o crime praticado pelo denunciado
JHONATAN
foi praticado por
motivo fútil
, consistente no fato dele não aceitar que a vítima
tenha lhe
apontado o dedo na ocasião da discussão entre ambos acerca do acidente, afigurando-se absolutamente desproporcional o ato.
[...]

Destacamos

Sem razão, no entanto,
a
apelante.

Isso porque
, s
egundo o Supremo Tribunal Federal,
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo,
a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"
(
ARE n. 1067392/CE, Re. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019. (Informativo n. 935 do STF)
Destacamos

Como se sabe nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Sendo assim, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Aliás, nessa mesma linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça consignou que
“[...] Alinhando-se à atual orientação do Supremo Tribunal Federal, este Superior Tribunal vem entendendo que, dada a carga decisória da pronúncia e sob pena de indevida inversão da ordem de relevância das fases da persecução penal, não se pode admitir que o réu seja pronunciado com fundamento exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório colhido na fase do judicium
accusationis
do Tribunal do Júri. Com efeito, entender de modo diverso implica conferir maior juridicidade a atos investigativos de cunho administrativo e desprovidos das garantias do devido processo legal, em detrimento do processo penal, no qual vigoram princípios democráticos e garantias fundamentais.
[...]
(
AgRg
no
AREsp
1951563/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma julgado em 14.12.2021,
DJe
17.12.2021).

Volvendo ao caso sob apreciação embora
se tenha indícios de ocorrência do fato típico de homicídio, como se denota do
boletim de ocorrência (ID
212846220, p. 13-16
),
certidão de óbito (ID
21
2
846220, p. 45
)
e laudo de exame de necropsia (ID
212846220, p. 27-39
), o conjunto probatório também evidencia a ausência de antijuridicidade da conduta
de J
honatan Ulysses
, especialmente pela incidência da justificante da legítima defesa própria.

Com efeito,
conforme
foi
ressaltado pelo juízo de primeiro grau,
“
segundo se extrai das declarações colhidas durante a instrução, a vítima, a todo o momento, tentou agredir o acusado, demonstrando estar muito alterada e nervosa, em virtude do acidente com o veículo, sendo que o acusado tentava se desvencilhar e encerrar a discussão, não obtendo sucesso. Extrai-se que a vítima tentou pegar a arma de fogo do acusado, momento em que este desferiu um disparo a fim de cessar as agressões, porém, infelizmente, atingiu a vítima
.
[...] Outrossim, pelo mapa topográfico presente nos autos (ID 42976715 - Pág. 33), constata-se que a vítima sofreu um único ferimento (disparo de arma de fogo na região da face), o que se torna compatível com a versão sustentada pelo réu, de que apenas disparou a arma de fogo no intuito de repelir a injusta agressão que estava sofrendo.
”

De fato,
constata-se
destes
autos
que
o
Jhonata
n Ulisses
encostou superficialmente no carro d
o

ofendido
enquanto
este
estacionava,
riscando
-o
,
motivo pelo qual

iniciaram uma discussão
,

que

se
trans
mudou
para agressões físicas
. A
s
testemunhas ouvidas em juízo narraram que
Edmilson
segurou o
recorrido
pelo pescoço,
tendo, este,

consegui
do

se

desvencilhar e tent
ado
aplicar
naquele o
golpe
conhecido como
“
mata-leão
”
,
não obtendo sucesso
, todavia
. Então,
Edmi
l
son

e Jho
n
a
ta
n
Ul
y
sses

caíram no solo mutuamente se agredindo
,
quando
Edmilson tentou pegar a arma
do
recorrido
,
que
com a intenção de se defender,
desferiu um tiro, o qu
al atingiu a vítima, resultando em sua morte.

Além do mais, c
onforme se
depreende das mídias audiovisuais produzidas durante a instrução
,
as testemunhas Camila de Oliveira Ferreira
e
Tatiana Gonçalves Carlos de Lima
narram, de forma firme e coerente, a mesma versão, deixan
do claro que a intenção d
e

Jhonatan Ulisses
nunca foi matar Edmilson, mas apenas se defender de uma agressão.
Além disso, faz-se imperioso destacar que
a testemunha Adriano da Silva presenciou apenas o início da discussão
, afirmando que foi
o recorrido
quem iniciou o
desentendimento

e as agressões, ressaltando que
este
colocou a mão no pescoço do outro rapaz
.

Por seu turno, o informante
Fernando
Rizato

Trugilo
, em juízo, apresentou uma versão totalmente dissociada das demais provas, porque afirmou que
foi
Jhonatan Ulysses quem
iniciou
as agressões, desferindo um soco na vítima
.
Fernando n
e
g
ou, também,
que os envolvidos haviam se agredido
no
solo
e
ponderou
que
Edmilson havia caído apenas após o tiro
ser
disparado pelo
recorrido
. P
or fim,
declar
ou
que
Jhonatan Ulisses
estava alterado e descontrolado.

As

duas
testemunhas citadas linhas volvidas, afirma
ram
que Edmilson havia
iniciado as agressões
, segurando Jhonatan Ulysses pelo pesco
ço
,

t
endo
aquele
tent
ado
pegar a arma de fogo
deste
. E
m sequência
,

o
ofendido
caiu
no chão
por cima do
recorrido
, momento em que foi disparado
o
tiro.
Sendo necessário destacar
, outrossim,
que a testemunha Camila afirma veementemente que
“era um ou outro”
, assim
, esta depoente,
acredita que foi
em
legítima defesa o ato
de J
honatan
em atirar na vítima.

Logo, é forçoso concluir que as provas produzidas apontam para a ocorrência de legítima defesa própria, visto que
J
honatan Ulysses
empregou os meios necessários, dentre os que tinha a disposição e diante do contexto fático do momento, para repelir a agressão
de Edmilson
, que havia
se iniciado,
quando este tentou
enforc
ar

aquele e
pegar
sua
arma de fogo
.

Logo, n
ão há duas ou mais versões dos fatos, para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença,
porquanto
sobressai dos elementos
de convicção produzidos
uma única versão
:
que é justamente da legítima defesa,
que
funciona com
o
causa
de exclusão da juridicidade e, em consequência, do próprio crime.

Ademais, como
foi
consignado pel
a
magistrad
a

“
No caso sob exame tais requisitos, previstos no artigo 25 do Código Penal, foram cabalmente demonstrados: o uso moderado (único disparo de arma de fogo) dos meios necessários (a vítima estava deitada em cima do acusado, agredindo-o, quando o acusado sacou sua arma de fogo para se defender), para repelir injusta agressão (a vítima estava agredindo o acusado), atual ou eminente (encontravam-se em luta corporal no momento do disparo ter sido efetuado), a direito seu ou de outrem (o réu agiu com a finalidade de proteger a sua integridade física)
.”

Por conseguinte, tal como foi demonstrado,
não se
constata o
excesso no emprego do meio, tampouco em dolo deliberado de causar o óbito da vítima, senão a intenção
de Jhonatan
Ulisses
de repelir injusta agressão, de modo que agiu corretamente
a
prolator
a
da sentença ao impronunciá-lo.

A propósito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (CP, ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECONHECIDA A EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VERSÃO CONFLITANTE – ÚNICA PROVA JUDICIALIZADA QUE APONTA PARA A EXCLUDENTE – VÍTIMA QUE RESPONDEU PELOS MESMOS FATOS COMO AUTORA DO CRIME DE HOMICÍDIO – AGRESSÕES MÚTUAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão dos juízes leigos.

A absolvição sumária do agente é devida quando há uma única versão judicializada nos autos, indicando ter a vítima iniciado as injustas agressões e repelida pelo uso da força
.

(N.U 0019317-55.2012.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 31.10.2023, publicado no DJE 01.11.2023)

Destacamos

Finalmente, a
despeito de
a
sentença

de
pronúncia encerrar apenas juízo de admissibilidade da acusação, é imperioso reconhecer que
Jhonatan Ulysses

não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Sinop
, com base apenas em presunções e conjecturas, tendo em vista que
ele
agiu em legítima defesa, motivo pelo qual o pleito ministerial não tem consistência.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso d
a

assistente de acusação
Viviane Gonçalves
, mantendo a sentença de impronúncia de
J
honatan Ulysses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024